Tribunal: TJMT
Processo: 1009558-64.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009558-64.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Rural - Agrícola/Pecuário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PRISCILA ARONE COUTINHO - CPF: 290.626.298-65 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (AGRAVANTE), LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (AGRAVADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), CRISTIANO ROSA FALEIRO - CPF: 038.968.301-98 (ADVOGADO), ANDREA FINGER COSTA - CPF: 527.909.080-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR PARA SUSPENDER ATOS CONSTRITIVOS SOBRE SOJA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300, 674 E 678, DO CPC –
AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE SOBRE O BEM MÓVEL CONSTRITO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

São requisitos cumulativos da tutela de urgência a probabilidade do direito, isto é, direito embasado em uma prova suficiente ao convencimento provisório, e o risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano (art. 300, do CPC).

Já nos termos do art. 678, do CPC, para que ocorra a suspensão das medidas constritivas sobre bens litigiosos, objeto de embargos, deve haver suficientemente provado o domínio ou posse sobre o bem e, ainda, a comprovação quanto à existência de boa-fé do embargante (adquirente do bem), assim como as consequências advindas desta circunstância no caso concreto.

Da documentação encartada ao caderno processual, observa-se que os grãos de soja, objeto do sequestro/arresto, pelo menos em tese, foram ofertados à empresa Agravada como garantia real (penhor rural), como se vê da CPR e certidão de ID’s. 52390699 e 52390701, dos autos da Execução de nº. 1001312-96.2021.8.11.0059.

Essa circunstância, em particular, não confere à empresa Agravante, mas sim a empresa Agravada, a plausibilidade do direito invocado, bem como deixa evidente o periculum in mora que à Agravada pode causar, eis que, até que se prove o contrário, a empresa Recorrida tem preferência para excutir a coisa empenhada, nos termos do que dispõe o art. 1.422 do Código Civil.

Assim, em análise perfunctória, inexiste verossimilhança nas alegações em que se assenta o recurso, haja vista que a demora pode sim afetar irremediavelmente a possibilidade de ver assegurado o direito de preferência da Agravada, eis que registrou penhor rural sobre os grãos de soja objeto da disputa judicial.

Havendo dúvida a respeito da posse/propriedade dos grãos de soja penhorados, esta não pode ser considerada suficientemente demonstrada nos autos, como exige o artigo 678, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por CARGILL AGRICOLA S A, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Porto Alegre do Norte, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro nº. 1001929-56.2021.8.11.0059 (principal – Ação de Execução para entrega de Coisa Incerta n. 1001312-96.2021.8.11.0059), movida em face de LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que seja imediatamente revogada e/ou suspensa qualquer ordem de constrição destinada a gravar patrimônio da Embargante e/ou soja armazenada em suas unidades, bem como permanecendo a soja em posse da Embargante até o desfecho do incidente, nos termos do art. 678 do CPC.

Em suas razões, a agravante alega que firmou e pagou ao produtor rural Nilo Sérgio de Resende Neto, em fevereiro de 2020, 3 (três) contratos de compra e venda de soja em grãos, com preço fixo, no total de 1.497.600 Kg, o qual não é parte do processo de execução e antes mesmo de qualquer financiamento feitos pelos executados junto à Agravada.

Fala que o Sr. Nilo Sérgio é proprietário da Fazenda Esmeralda II e Santo Antônio de Pádua II, local de cultivo da soja arrestada, e firmou com os executados, ora devedores da Agravada, contrato de parceria agrícola, com penhor em primeiro grau.

Assevera que adquiriu a soja de terceiro que não possui qualquer relação comercial com a empresa Agravada, bem ainda que “o fato da soja ter sido produzida na Fazenda Esmeralda II e Santo Antônio de Pádua II, local da lavoura indicado na CPR, não justifica a constrição da cota-parte do Sr. Nilo Sérgio (parceiro outorgante) não integrante do negócio celebrado com a Agravada e legitimo proprietário desta à época da negociação travada com a Agravante”.

Alega que é adquirente de boa-fé e atual possuidora da soja em discussão, se encontrando na iminência de sofrer constrição de seus bens por obrigação de terceiro e que o art. 678 do CPC é norma cogente, que visa proteger terceiros de boa-fé.

Registra que efetuou a garantia do juízo com a apresentação de seguro-garantia, conforme apólice ID 56358349, preenchendo, também, o requisito do parágrafo único do art. 678 do CPC.

Pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal para determinar a suspensão das medidas de constrição sobre o bem móvel em discussão, ou, se o caso, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso suspendendo a decisão recorrida para obstar qualquer ato de turbação dos grãos arrestados na execução.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para determinar a suspensão de todo e qualquer ato de constrição sobre o objeto da demanda até o desfecho do processo de Embargos de Terceiro, com a manutenção provisória da posse da Agravante.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 90182469).

Contraminuta da parte agravada (ID 93528499).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Embargos De Terceiro Com Pedido de Suspensão da Execução opostos por CARGILL AGRÍCOLA S/A em face de LAVORO AGROCOMERCIAL S/A, afirmando que atua no ramo de compra, industrialização e comercialização de grãos, visando a produção e processamento de alimentos, e que, para operacionalizar parte de suas atividades empresariais, firmou com o produtor rural Nilo Sérgio de Resende Neto, 3 (três) contratos de compra e venda de soja em grãos, com preço fixo, no total de 1.497.600 Kg (um milhão, quatrocentos e noventa e sete mil e seiscentos quilogramas), equivalente a 24.960 (vinte e quatro mil, novecentos e sessenta sacas) de soja.

Narrou que, em decorrência do negócio jurídico entre as partes, foram emitidas as respectivas notas fiscais da quantidade de soja efetivamente entregue, qual seja, 1.472.000,00 Kg (um milhão, quatrocentos e setenta e dois mil quilogramas), equivalente a 24.533,33 (vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e três vírgula trinta e três) sacas 60 Kg, a qual foi depositada no armazém da Embargante, localizado na Rodovia BR 80 KM 237, s/n, Zona Rural, São José do Xingu/MT.

Asseverou que, efetuada a entrega da soja, realizou o pagamento ao produtor rural da quantia total de R$ 1.896.202,88 (um milhão, oitocentos e noventa e seis mil, duzentos e dois reais e oitenta e oito centavos), portanto, o produto é de sua legítima propriedade, podendo, inclusive, livremente comercializá-la ou dar a destinação que bem lhe aprouver.

Assim, requereu, em sede de tutela antecipada de urgência, que fosse concedido efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro, a fim de que seja imediatamente revogada e/ou suspensa qualquer ordem de constrição destinada a gravar patrimônio da Embargante e/ou soja armazenada em suas unidades, bem como permanecendo a soja em posse da Embargante até o desfecho do incidente, nos termos do art. 678 do CPC.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso, entendendo pela ausência dos requisitos do art. 300 e, em consonância com o disposto no art. 678, do CPC, indeferiu o pedido, mantendo a medida cautelar de sequestro determinada nos autos da Ação de Execução nº. 1001312-96.2021.8.11.0059, o que motivou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

Insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à concessão da liminar pelo Juízo de origem, de modo que questões que não passaram pelo crivo do magistrado de piso não podem ser conhecidas, sob pena de supressão de instância.

Dito isto, ressalto que é possível a concessão de tutela de urgência se presentes os requisitos do artigo 300, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que aqui, em uma análise sumária do feito, ocorreu.

A probabilidade do direito alegado diz com a possibilidade de que o direito postulado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final.

Tal requisito, a meu ver, não se encontra presente no caso concreto, ao menos em uma análise sumária do feito.

Da análise dos autos de origem, não se constata, de plano, a probabilidade do direito da parte autora, uma vez que não há elementos de prova suficientes para demonstrar, prima facie, a alegação de que os grãos de soja penhorados são de sua propriedade.

Nos termos do art. 678, do CPC, para que ocorra a suspensão das medidas constritivas sobre bens litigiosos, objeto de embargos, deve haver suficientemente provado o domínio ou posse sobre o bem e, ainda, a comprovação quanto à existência de boa-fé do embargante (adquirente do bem), assim como as consequências advindas desta circunstância no caso concreto.

Consta dos autos que a empresa Agravada propôs Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta c/c Tutela Cautelar de Urgência Antecedente, em face de EUCLIDES ERNANI HORN e OUTROS, alegando a existência de Cédula de Produto Rural (CPR) com vencimento em 01/02/2021, para a entrega de 61.000 (sessenta e um mil) sacas de soja, registrada sob o nº. 38/2021, com o penhor cedular de primeiro grau registrada junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT e, assim, teve a tutela cautelar deferida para a efetivação da quantidade de 34.968,25 sacas de 60kg de soja.

Consta ainda que os executados possuem contrato de parceria agrícola pela utilização do imóvel cedido pelo sr. Nilo Sergio de Resende, terceiro que vendeu o produto soja para a agravante, que por sua vez, se diz possuidora de boa-fé dos grãos.

Da documentação encartada ao caderno processual, observo que os grãos de soja objeto do sequestro/arresto, pelo menos em tese, foram ofertados à empresa Agravada como garantia real (penhor rural), como se vê da CPR e certidão de ID’s. 52390699 e 52390701, dos autos da Execução de nº. 1001312-96.2021.8.11.0059.

Essa circunstância, em particular, não confere à empresa Agravante, mas sim a empresa Agravada, a plausibilidade do direito invocado, bem como deixa evidente o periculum in mora que à Agravada pode causar, eis que, até que se prove o contrário, a empresa Recorrida tem preferência para excutir a coisa empenhada, nos termos do que dispõe o art. 1.422 do Código Civil, in verbis:

“Art. 1.422. O credor hipotecário e o pignoratício têm o direito de excutir a coisa hipotecada ou empenhada, e preferir, no pagamento, a outros credores, observada, quanto à hipoteca, a prioridade no registro.”

Assim, nesta análise perfunctória, tenho que inexiste verossimilhança nas alegações em que se assenta o recurso, haja vista que a demora pode sim afetar irremediavelmente a possibilidade de ver assegurado o direito de preferência da Agravada, eis que registrou penhor rural sobre os grãos de soja objeto da disputa judicial.

Havendo dúvida a respeito da posse/propriedade dos grãos de soja penhorados, esta não pode ser considerada suficientemente demonstrada nos autos, como exige o artigo 678, do CPC.

Ausente um dos elementos do art. 300 do CPC, mostra-se inviável a concessão da tutela pleiteada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA FUNGÍVEL – SOJA PENHORADA – PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 674, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Expressa o art. 674, do CPC/15 que o embargos de terceiro consiste no meio processual posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, o que não restou demonstrado na espécie. No caso, a sentença restou devidamente fundamentada na questão afeta a improcedência do pedido inicial, ante a ausência dos pressupostos do art. 674, do CPC/15, em face a não comprovação da propriedade da soja penhorada, tendo o magistrado explicitado o motivo pelo qual chegou a tal conclusão. Nos termos do art. 371, do CPC/15, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.” (TJ-MT, RAC nº. 000593-80.2004.811.0010, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR – VEÍCULO COM RESTRIÇÃO JUNTO AO RENAJUD - NORMA PREVISTA NO ART. 678 DO CPC/2015 QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO DO BEM OBJETO DOS EMBARGOS, SE COMPROVADO O DOMÍNIO OU POSSE SOBRE O BEM – AUSÊNCIA DE PROVA DO DOMÍNIO – AUSÊNCIA, AINDA, DE PROVA DA POSSE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Há no novo Código de Processo Civil a norma prevista no art. 678 que determina a suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso, se estiver suficientemente provado o domínio ou a posse, sendo que, no caso dos autos, a embargante não apresentou a prova suficiente nem sobre o domínio, tampouco sobre a posse, o que determina então a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de liminar no recebimento de seus embargos de terceiro. Recurso conhecido, mas improvido.” (TJ-MS, AI nº. 1411624-27.2018.812.0000, 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Julgado em 20/02/2019)

Somente a devida instrução do feito poderá trazer ao Magistrado mais elementos de convicção, através da formação do pleno contraditório, ou quando do julgamento da lide.

Dessa forma, ao menos neste instante, deve ser mantida a constrição dos grãos de soja e, igualmente, a decisão agravada.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021